Tribunal: TJBA
Processo: 8003445-95.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003445-95.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: TIAGO OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA Advogado(s):BRENA LESLIE DE ALMEIDA FERREIRA MASCARENHAS, HELDO ROCHA LAGO, CLEIDIANE SILVEIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA. FATURAMENTO POSTERIOR À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. TRANSPARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução em dobro de valores cobrados a título de demanda contratada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança da demanda contratada após encerramento contratual é legítima; (ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos. III. Razões de decidir 3. A concessionária não apresentou prova técnica mínima que justificasse a cobrança, tampouco demonstrou erro de medição, contrariando o art. 14 do CDC. 4. Documentos nos autos comprovam a solicitação de encerramento da conta, descaracterizando a continuidade da relação de consumo. 5. Reiteração de cobranças sem respaldo técnico ou contratual caracteriza falha na prestação do serviço essencial, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária. 6. Configurada cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, com devolução em dobro, ainda que ausente má-fé. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança de demanda contratada após o encerramento da relação de consumo, sem demonstração técnica ou contratual da prestação do serviço. 2. Configurada a cobrança indevida, é devida a devolução em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.". __________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante: TJ-SP, AC nº 1005476-22.2017.8.26.0223, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 07.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003445-95.2022.8.05.0229, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelado Tiago Oliveira Silva e Cia Ltda – ME, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator